Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. ART. 1.030, II, CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. NATUREZA CONCURSAL. HABILITAÇÃO JUNTO AO JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAMENTO DO CONCURSO DE CREDORES. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido Juízo de retratação.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332 /RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.051), fixou a tese de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." Consignou, ainda, que "a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador"
3. Considerando que no caso dos autos o fato gerador ocorreu antes do pedido de Recuperação Judicial, o crédito discutido nos autos deve se submeter aos efeitos do Juízo universal, condição que reclama a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.